Tribunal: TJDFT
Processo: 0717913-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO. SAÚDE. COLETIVO. CNI/SESI E AMIL. NULIDADE. CLÁUSULAS. RESSARCIMENTO. VALORES. REAJUSTE. DIFERENCIADO. PARTICIPANTES. ATIVOS. INATIVOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. TEMA REPETITIVO 1.034. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Os contratos de plano de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado de súmula no. 469 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Admite-se o reajuste das mensalidades dos planos de saúde coletivos, se houver previsão no instrumento contratual e respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade, da proporcionalidade e da simetria de forma, de modelo e de valor de custeio entre beneficiários ativos e inativos.

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial no. 1.818487/SP, afeto ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.034), fixou a seguinte tese: o art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador. (Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe 1/2/2021)

4. O tratamento diferenciado entre os empregados ativos e inativos é ilegal, abusivo e discriminatório e, por este motivo, deve ser declarada a nulidade das cláusulas contratuais que reajustaram as prestações do plano de saúde com distinção de índices praticados aos inativos, devendo prevalecer os percentuais aplicados aos beneficiários da atividade.

5. São ilegais as disposições da Resolução Normativa no. 279/2001 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que autorizam reajuste diferenciado e/ou constituição de plano de saúde específico para os inativos, com valores superiores àqueles desembolsados pelos empregados da ativa, visto que extrapola seu poder regulamentar e que não cabe a esta regular matéria reservada à Lei Federal, a qual determina a igualdade de tratamento entre ativos e inativos (Lei 9656/98 – artigos 30 e 31).

6. Recurso conhecido e desprovido.